Tribunal: TJPA
Processo: 0021531-20.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021531-20.2015.8.14.0401

APELANTE: MAICON ANDRE BASTOS PROTAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Maicon André Bastos Protázio
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
ID 6187344
que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes) do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (trze) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia
03/07/2015
, por volta das
20:00 horas
, o denunciado acima identificado na companhia do adolescente identificado pelo nome de
F. A. dos S
., com emprego de grave ameaça perpetrada com a utilização de uma
arma de fogo
, abordaram a vítima
RONALDO DA SILVA BARBOSA
, quando transitava em sua motocicleta pela rua Américo Santa Rosa, bairro do Canudos, nesta cidade, subtraindo seu veículo e pertences pessoais e a importância em dinheiro, empreendendo fuga do local.

Mais tarde, já por volta das 20:20 horas, agindo da mesma forma, com a utilização de uma arma de fogo, sob grave ameaça, abordaram a vítima
LEANDRO DAMASCENO GUIMARÃES
que caminhava pela rua dos Mundurucus com a Guerra Passos, subtraindo aparelho celular, a carteira porta cédula com documentos e a importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), empreenderam fuga, sendo esta segunda vítima acionou a polícia militar relatando a ocorrência dos fatos, saíram em perseguição ao denunciado e seu comparsa, conseguindo interceptá-los mais adiante, após o menor ter sido baleado na perna, ao apontar a arma para o Policial e o denunciado perder o controle da motocicleta e cair ao chão, recuperando-se parte dos objetos roubados, dentre eles o aparelho celular da vítima que estava na posse do denunciado e parte do dinheiro que foi encontrado na cueca dele, os demais pertences foram jogados fora pela dupla durante a fuga.

A denúncia foi recebida em 22/07/2015 (ID 6187319).

Audiência de instrução (ID 6187324).

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 6187346), requerendo a redução da fração utilizada em razão do reconhecimento das causas de aumento de pena de 3/8 para o mínimo de 1/3.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6187347),
debatendo todas as razões apresentadas, concluiu pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 6935801), que se pronunciou pelo conhecimento improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Nas razões recursais o recorrente requereu a redução a redução da fração utilizada em razão do reconhecimento das causas de aumento de pena de 3/8 para o mínimo de 1/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente MAICON ANDRE BASTOS PROTAZIO, às sanções punitivas DO
ART. 157, §2º, INCISOS I E II
(ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES)

DO
CÓDIGO PENAL,
A PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado verificou a inexistência de causas agravantes ou atenuantes a considerar.

Na
terceira fase
, o magistrado constatou ausentes as causas de diminuição, porém, diante da presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I e II (uso de arma e concurso de pessoas), do CP, aumentou a pena na metade 3/8 (três oitavos), passando a pena para o quantum de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A defesa requer que seja aplicada a fração mínima de 1/3, posto que não há justificativas para o aumento na fração de 3/8, eis que não houve justificativa adequada para utilizar tal fração.

Dispõe o artigo 157, §2º, do CP, que a pena será aumentada de um terço até a metade, elencando cinco causas de aumento, dentre elas o uso de arma e o concurso de duas ou mais pessoas.

O magistrado fundamentou a majoração da pena em razão do concurso de agentes e uso de arma, com dados concretos dos autos, em atenção à Súmula n. 443/STJ, nos seguintes termos:

“Concretamente, estamos diante de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, pelas circunstâncias em que os fatos se desenvolveram – o acusado na condução da motocicleta e na garupa o adolescente sendo ele identificado como sendo a pessoa que portava a dita arma de fogo e quem subtraiu os objetos da vítima - fato que ocorreu em plena via pública, em uma rua movimentada da cidade, estando um dos meliantes portando arma de fogo, o que sem dúvida é evidente o risco de vida não só das pessoas envolvidas mas também dos transeuntes que circulavam naquela área, por ocasião do assalto, nesta linha de entendimento, o acréscimo das majorantes será fixado, em cumprimento ao princípio da proporcionalidade, no percentual correspondente a
3/8
(
três oitavos
), por me parecer o mais adequado, uma vez que, de qualquer forma, seus reconhecimentos demonstram uma maior temibilidade apresentada pelo réu, o que agrava a reprovação de suas condutas praticadas.”

Analisando detidamente os autos, observo que agiu de forma acertada o juízo
a quo
, pois se mostra escorreita a aplicação da majoração acima do mínimo legal por me parecer mais adequado e justo, uma vez que, de qualquer forma, seus reconhecimentos demonstram uma maior temibilidade apresentada pelo Réu, o que vem a agravar a reprovação da conduta por ele praticada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO I E II C/C O ART. 70 DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, tendo sido presos com parte da res furtiva e reconhecidos pelas vítimas. Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão colacionada. AMBOS INSURGEM-SE QUANTO AO PATAMAR DE AUMENTO ATRIBUÍDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO. Quantum fixado pelas majorantes do emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas devidamente fundamentado - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE (2020.01343441-85, 213.001, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Desta forma, não há que se falar em aumento de pena em um patamar menor.

Assim, não há reparos a serem feitos na pena fixada para o recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Maicon André Bastos Protazio e lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022